Tribunal: TJMT
Processo: 1000988-61.2019.8.11.0032
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000988-61.2019.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARMELITA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 203.205.742-53 (APELANTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - INVALIDEZ PERMANENTE - LAUDO PERICIAL (IML) – NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório quando a incapacidade é descaracterizada pela existência nos autos de laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARMELITA FERREIRA DE ALMEIDA, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, julgou-a improcedente, conforme o art. 487, I, do CPC, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

A apelante alega cerceamento de defesa. Aduz que o juízo singular não oportunizou a realização de perícia médica judicial. Assevera que expressamente requereu tal procedimento.

Requer a extinção do decisum

e o retorno dos autos ao juízo de origem para a designação de perícia judicial com consequente condenação da seguradora requerida ao pagamento da indenização pleiteada e reconhecimento do direito buscado.

Contrarrazões (Num. 176306297).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

CARMELITA FERREIRA DE ALMEIDA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválida.
O sinistro que deu causa, ocorreu em via pública no dia 30/12/2018
, como consta de Boletim de Ocorrência – Rosário Oeste/MT (Num. 176306267). Acostados aos autos, Relatório Médico (Num. 176306268) e Laudo Pericial – IML – Diamantino/MT (Num. 176306271).

A apelante não se conforma com o
decisum.
Alega cerceamento de defesa ao argumento de que o juízo singular ignorou pedido de designação de Perícia Médica Judicial para a determinação da invalidez permanente e sua gradação.

O art. 5o da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

O laudo pericial do IML- Rosário Oeste acostado aos autos não atesta a invalidez permanente.
O profissional médico Dr. Manoel Loureiro Neto (CRM/MT 2022) relata que com base nos documentos disponíveis e exame médico realizado, acostados aos autos, que a paciente sofreu acidente de trânsito com traumatismo craniano grave (Num. 176306271 – pág. 04).

O perito médico, diante dos quesitos 05 (cinco) e 06 (seis), respectivamente,
resultou incapacidade permanente de membro, sentido ou função (...)
e
resultou incapacidade permanente para o trabalho, ou enfermidade incurável, ou perda ou inutilização de membro, sentido ou função ou deformidade permanente (...)
, respondeu negativamente, em ambos os quesitos (Num. 176306271

– pág. 03/05)
.

Ora, para que haja pagamento da indenização, é necessário que se comprove o sinistro e se configure lesão, como aliás, já sedimentou o c. STJ ao dispor que c
aracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

Este e. Tribunal decidiu que existindo nos autos laudo pericial que descreva que o periciado não apresenta invalidez permanente, descabe o pedido de indenização de seguro obrigatório, porquanto descaracterizada a invalidez permanente (TJMT Ap 20406/2014).

O c. STJ firmou entendimento de que o
laudo pericial é suficiente, através de parecer técnico elaborado por perito oficial, para estabelecer o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, que permita concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano (STJ REsp 1.333.058/PE).

Saliente-se que, ao acolher ou rejeitar o pedido do autor, o órgão jurisdicional julga o mérito da causa, extinguindo o processo ou determinada fase processual.

Assim, ao juiz cabe apreciar a causa, de acordo com o que entender atinente à demanda e às regras legais de distribuição do ônus da prova.
Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas de acordo com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso.

Ainda que o juiz chegue ao final do processo sem estar convencido do quadro fático da demanda, a simples ausência de provas não o isenta do dever de julgar, tendo, em sendo o caso, de resolver o mérito da causa, acolhendo ou rejeitando o pedido do autor.

O art. 370 do CPC consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir as consideradas inúteis ou protelatórias, mediante a existência, nos autos, de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

O c. STJ firmou o entendimento de que cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, nada encontro na sentença singular passível de reforma, razão pela qual, mantenho inalterado o
decisum
em todos os seus termos
.
Deixo de aplicar o disposto no art. 85o, §11o, do CPC, em virtude de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023